Tribunal: TCU
Processo: 009.269/2005-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10084/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, e 243, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) acolher as razões de justificativa apresentadas por Fernando Nogueira de Lima (CPF XXX.427.661-XX), nos termos do art. 250, § 1o, do Regimento Interno/TCU, dando-lhe ciência a esse respeito; e b) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 009.269/2005-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Responsável: Fernando Nogueira de Lima (XXX.427.661-XX). 1.2. Interessados: Ademar Moreira de Almeida (XXX.729.471-XX); Ana Primitiva de Vasconcelos (XXX.435.271-XX); Elisabet Aguirre Guedes (XXX.650.871-XX); George Washington Profeta (XXX.161.546-XX); Jose Barbosa Vieira (XXX.818.151-XX); Jose Ferreira de Freitas (XXX.731.851-XX); Lucia Helena Vendrusculo Possari (XXX.762.588-XX); Luiz Volpato Neto (XXX.938.028-XX); Miguel Pedro Lorena de Moraes (XXX.777.367-XX). 1.3. Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.